Tribunal: TJBA
Processo: 8140285-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140285-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELAINE DOS SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SILAS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARCIO DE ALMEIDA, GLEICY DA SILVA E SILVA, ALICE FRANCO SABADINI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO EM CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente a proprietária e o condutor do veículo ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, excluindo da condenação a associação de proteção veicular.

2. A responsabilidade civil solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro que o conduz é consolidada na jurisprudência, independentemente da existência de vínculo empregatício, aplicando-se a teoria da responsabilidade pela culpa in vigilando e in eligendo.

3. O dano moral configura-se in re ipsa quando o motorista de aplicativo fica impossibilitado de exercer sua atividade profissional em decorrência de acidente de trânsito, experimentando angústia e impossibilidade de honrar compromissos financeiros, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

4. Os lucros cessantes são devidos ao motorista de aplicativo que comprova depender exclusivamente dessa atividade para sua subsistência, devendo ser apurados em liquidação de sentença com base na média dos ganhos nos meses anteriores ao acidente.

5. A responsabilidade da associação de proteção veicular limita-se aos termos e condições do regulamento contratual, não respondendo por riscos expressamente excluídos, como lucros cessantes e danos morais.

6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8140285-54.2021.8.05.0001
, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Apelantes
FELIPE ALMEIDA CARVALHO DA SILVA
e
ELAINE DOS SANTOS DE SANTANA
e Apelado
MATEUS DE JESUS SACRAMENTO MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.